Tribunal: TJMT
Processo: 1028374-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028374-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS PREHL - CPF: 531.409.311-15 (APELANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS PREHL PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. FALHA ADMINISTRATIVA. MANDADO DE PRISÃO NÃO BAIXADO APÓS CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 5.000,00 por duas prisões ilegais decorrentes da manutenção equivocada de mandado de prisão já revogado por
habeas corpus
. O Apelante buscava a majoração da indenização, sustentando que o valor arbitrado é irrisório diante da gravidade do dano e da reincidência da falha administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais em razão de duas prisões ilegais, causadas por falha administrativa na não baixa de mandado revogado, revela-se adequado à extensão do dano, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado decorre da teoria do risco administrativo, sendo objetiva e prescindindo de demonstração de culpa, bastando o ato omissivo, o dano e o nexo causal entre ambos, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988.

4.

A primeira prisão foi considerada legítima, por ter decorrido de decisão judicial regularmente proferida em face de suposto descumprimento de medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha.

5.

As duas prisões subsequentes foram reconhecidamente ilegais, por terem sido fundamentadas em mandado que deveria estar revogado, caracterizando falha administrativa do Estado e violação aos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade da pessoa humana.

6.

A prisão indevida configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo concreto.

7.

O valor da indenização foi mantido em R$ 5.000,00 por se mostrar proporcional à curta duração das prisões, à ausência de agravantes e à necessidade de evitar enriquecimento sem causa, conforme precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção indevida de mandado de prisão após a concessão de habeas corpus configura falha administrativa e enseja responsabilidade objetiva do Estado por dano moral.

2.

A prisão indevida, mesmo que de curta duração, viola direitos fundamentais e enseja indenização, ainda que sem necessidade de prova do prejuízo concreto.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, V e LXXV; art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 487, I; Lei no 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei no 11.960/09.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível no 0000964-47.2015.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 04.04.2023.
TJMT, Apelação Cível no 1006924-89.2017.8.11.0015, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 14.09.2021.
TJMT, Apelação Cível no 1002949-61.2018.8.11.0003, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 28.06.2021.
TJMT, Apelação Cível no 0000497-48.2012.8.11.0022, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcos Prehl, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial, fixando indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que foi vítima de prisões indevidas por duas vezes, mesmo após a concessão de
habeas corpus
que deveria ter ensejado o cancelamento do mandado de prisão expedido anteriormente, situação que resultou de falha administrativa atribuída à secretaria da unidade judiciária responsável pela tramitação do feito.

Afirma que a sentença reconheceu expressamente a gravidade da falha administrativa e a violação a direitos fundamentais, notadamente ao direito de liberdade e à dignidade da pessoa humana, destacando a ocorrência de dano moral manifesto e presumido em razão da privação indevida de sua liberdade. Todavia, no momento de arbitrar o montante do valor a título de dano moral, não o fez com a devida correspondência à gravidade por ele próprio destacada, arbitrando um módico valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Argumenta que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de compensação por danos morais mostra-se irrisório, sobretudo em razão do abalo sofrido, do constrangimento público, da sensação de humilhação e da reincidência da falha estatal.

Ressalta que a indenização fixada não cumpre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco possui caráter pedagógico apto a dissuadir novas falhas por parte da Administração Pública.

Nesse contexto, aduz que a própria sentença citou precedentes deste Egrégio Tribunal que fixaram valores significativamente superiores em casos análogos de prisão ilegal, chegando a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mesmo quando a detenção se deu por apenas 24 horas, enquanto, no presente caso, o Apelante sofreu três constrições de liberdade por força do mesmo mandado não baixado.

Reforça, ainda, que o dano moral no caso é evidente e relevante, devendo ser compensado de forma justa e compatível com os parâmetros jurisprudenciais predominantes, motivo pelo qual requer a majoração do valor da indenização para o montante postulado na petição inicial, ou para outro que este Tribunal entenda como justo e adequado à extensão do dano.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 283394896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Marcos Prehl, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial, fixando indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Extrai-se da inicial que
Marcos Prehl
propôs a presente demanda contra
o Estado de Mato Grosso
, relatando que teve prisão preventiva decretada em 15/12/2016, em decorrência de denúncia de descumprimento de medida protetiva formulada por sua ex-esposa. No entanto, mesmo após a concessão de
habeas corpus
em 05/01/2017, o mandado de prisão não foi baixado no sistema, ensejando duas novas prisões indevidas.

Pontuou que a primeira dessas prisões ilegais ocorreu em 27/01/2017, por volta das 5h da manhã, quando foi novamente detido em sua residência por policiais civis e conduzido com o uso de correntes no pescoço, mãos e pés, tendo permanecido custodiado até as 17h15 do mesmo dia, mesmo após a apresentação da decisão que havia revogado a prisão preventiva anteriormente decretada.

Afirmou que a segunda prisão ilegal se deu na data de 03/03/2017, ao ser abordado em barreira policial da Polícia Rodoviária Federal localizada no Município de Sorriso, ocasião em que teve sua liberdade restringida com fundamento no mesmo mandado que ainda constava, indevidamente, como ativo.

Informou que somente foi liberado após seu advogado encaminhar, por e-mail, cópia da decisão concessiva do
habeas corpus
anteriormente proferida.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a) Seja ao final julgada totalmente procedente a presente Ação, condenando-se o Estado, ora Requerido, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor equivalente à 100 salários mínimos vigentes, ou outro que Vossa Excelência arbitrar como sendo, de um lado punitivo/pedagógico ao lesionador e ao mesmo tempo lenitivo/compensador ao lesionado.

b) Diante da peculiaridade do caso, em que o Estado não oferece acordo algum, o autor declina o seu desinteresse em audiência de mediação.

c) Seja deferida a gratuidade da justiça ao Autor, pois conforme comprovado, é pessoa pobre na acepção jurídica da palavra, não podendo arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Em análise aos autos, verifica-se que as prisões do requerente devem ser apreciadas sob duas perspectivas distintas: a legitimidade da primeira prisão e a ilegalidade das subsequentes.

A primeira prisão do requerente ocorreu em virtude do descumprimento de uma medida protetiva imposta por decisão judicial competente no âmbito de ação penal (ID: 9838697).

Esta medida visava à proteção de sua ex-cônjuge, em conformidade com a Lei Maria da Penha, cuja função primordial é assegurar a integridade física e emocional de vítimas de violência doméstica.

A prisão preventiva, portanto, fundamentou-se em análise judicial prévia, sendo legitimada pelo juízo, que concluiu pela necessidade de restringir a liberdade do requerente como forma de proteção à vítima.

O Estado, ao agir em conformidade com essa decisão judicial, estava exercendo seu dever de tutela e preservação da ordem pública, atuando no estrito cumprimento do dever legal.

Saliento que a prisão indevida não deve ser confundida com a prisão necessária em determinado momento da persecução penal. A prisão indevida é aquela realizada de maneira ilegítima e abusiva, em desacordo com os fatos ou requisitos legais. Apenas quando essa prisão é ilícita é que pode gerar direito à reparação.

Desse modo, a primeira prisão se revela totalmente regular e justificada, sem que se possa argumentar qualquer ilegalidade em sua execução e por obvio, não gerou dano a ser indenizado.

No entanto, ao examinar as prisões subsequentes (id. 9838859 e id. 9838879), a análise assume outro rumo. Essas prisões, como evidenciado nos autos, resultaram de um erro administrativo: o mandado de prisão, que já deveria ter sido baixado em virtude da concessão de Habeas Corpus, permaneceu indevidamente ativo no sistema BNMP (Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões).

Tal fato evidencia uma falha no cumprimento das obrigações estatais, mais especificamente no dever dos agentes responsáveis por garantir a regularidade dos registros judiciais.

Ocorre que o Habeas Corpus, ao ser concedido, implicou na revogação do mandado de prisão anteriormente emitido (id. 9838796).

Portanto, a manutenção do mandado no sistema, mesmo após a decisão favorável ao requerente, configurou um erro que culminou em sua prisão indevida em duas oportunidades subsequentes.

Na segunda prisão, ocorrida em 27/01/2017, o requerente foi levado pelo mesmo mandado de prisão preventiva e teve sua liberdade cerceada, apesar de já contar com uma decisão de habeas corpus a seu favor, conforme se observa nos ids. n. 9838845 e n. 9838859.

No terceiro fato, novamente o requerente foi conduzido pelos policiais rodoviários federais pelo mesmo mandado e só foi liberado após o seu advogado encaminhar um e-mail com a decisão de habeas corpus (id. 9838879).

Assim, a administração pública feriu um princípio basilar do estado democrático de direito ao cercear a liberdade de locomoção do requerente sem a devida procedência, infringindo seu direito fundamental de ir e vir.

Nesse caso, a falha administrativa gerou um resultado de gravidade incomensurável: a privação indevida da liberdade do requerente, o que configura dano moral manifesto.

É presumido que as prisões indevidas geram grande dor e sofrimento a pessoa, afeta o âmago do ser, gera transtornos, tristezas, frustrações, aborrecimento, afeta diretamente a esfera moral e a honra do individuo.

Portanto, é imperioso reconhecer que, embora a primeira prisão tenha sido legítima e dentro dos parâmetros legais, as prisões subsequentes configuram erros administrativos graves que trouxeram sérias consequências ao requerente.

A privação indevida da liberdade causou transtornos diretamente a dignidade e a honra do autor, ensejando o direito à reparação por danos morais.

O Estado, ao incorrer em negligência no cumprimento de suas obrigações administrativas, violou direitos fundamentais do requerente, configurando um nexo de causalidade que impõe o dever de indenizar.

Assim, considerando a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes, conforme disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, faz-se devida a reparação moral, a fim de atenuar os efeitos de uma prisão que se mostrou injusta e ilegal nas suas duas últimas ocorrências.

O direito à reparação por danos morais é uma garantia constitucional, conforme exposto no art. 5o da Constituição Federal, que assegura o direito à indenização por violação da honra, imagem e liberdade das pessoas. Vejamos:

[...]

No presente caso, o requerente teve sua liberdade cerceada por duas vezes de maneira injusta, o que originou um abalo à sua honra. Tal situação fere diretamente os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, que protege a dignidade da pessoa humana e garante aos cidadãos o direito de buscar reparação pelos danos sofridos.

Ademais, a jurisprudência do E. TJMT tem reiteradamente decidido em casos de natureza semelhante, conforme demonstrado a seguir:

[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendimento consolidado quanto aos casos de prisão ilegal, reconhecendo o dever da Administração Pública em repará-los.

Restou evidente o dano sofrido pelo requerente, uma vez que as duas prisões injustas resultaram em abalo à sua honra, o que torna necessária a devida reparação. Diante dessa constatação, ao analisar a realidade dos fatos, passo a fixar o valor do dano moral experimentado.

É imperativo respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na determinação da indenização, de forma a evitar enriquecimento sem causa ou uma reparação insuficiente.

Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade atuam como balizadores para que a indenização seja justa, levando em conta a gravidade do dano, o impacto à honra do requerente e as circunstâncias do caso.

Assim, considerando o abalo sofrido decorrente das duas prisões ilegais, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Esse montante é adequado e proporcional à extensão do dano sofrido, sendo suficiente para compensar o requerente sem destoar dos padrões estabelecidos pela jurisprudência em casos similares.

DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, consoante as razões acima aduzida, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS vindicados e condeno o requerido a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão dos danos morais sofridos, acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula no 362 do STJ), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do §2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015. [...]”.

A responsabilidade civil do Estado encontra respaldo expresso no artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A norma constitucional consagra a teoria do risco administrativo, segundo a qual a obrigação estatal de indenizar prescinde da demonstração de culpa ou dolo, bastando, para a configuração do dever reparatório, a existência do ato comissivo ou omissivo, o dano dele decorrente e o nexo de causalidade entre ambos.

No contexto da presente demanda, restou incontroverso que a primeira prisão do Apelante decorreu de decisão judicial regularmente proferida nos autos de ação penal, diante da suposta violação de medida protetiva anteriormente deferida, motivo pelo qual, à luz da jurisprudência consolidada, não há que se falar em ilicitude da constrição originária nem, por conseguinte, em responsabilidade estatal por esse episódio específico.

Todavia, quanto às prisões subsequentes, ocorridas após a concessão de
habeas corpus
em favor do Recorrente, a análise conduz à constatação inequívoca de falha administrativa por parte da Administração Pública.

Conforme se extrai dos autos, mesmo após a revogação da ordem de prisão, o respectivo mandado permaneceu indevidamente ativo no sistema BNMP (Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões), ensejando duas novas restrições ilegais à liberdade do Apelante: a primeira, em 27 de janeiro de 2017, quando foi detido em sua residência por policiais civis; e a segunda, no dia 3 de março de 2017, ao ser abordado em uma barreira da Polícia Rodoviária Federal no Município de Sorriso/MT. Em ambas as ocasiões, a privação de liberdade foi fundamentada em ordem judicial que já não mais produzia efeitos, circunstância que, por si só, configura a falha estatal na preservação e regularização do sistema de registros judiciais.

Tal omissão administrativa revela-se incompatível com os deveres impostos ao Estado, especialmente quanto à guarda e à fiel execução de decisões judiciais, implicando violação direta aos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade da pessoa humana, assegurados pelo artigo 5o, incisos V e LXXV, da Constituição Federal.

Ressalte-se que o texto constitucional impõe ao Estado a obrigação de indenizar não apenas o condenado por erro judiciário, mas também aquele que permanecer preso além do tempo fixado na sentença — o que, com mais razão, se estende àquele que sofre nova prisão por ordem já revogada.

No caso concreto, o fato de o Apelante ter sido preso por duas vezes, mesmo após o deferimento do
habeas corpus
, demonstra a presença do dano e do nexo causal entre a omissão estatal e o sofrimento experimentado, preenchendo, assim, os requisitos exigidos à configuração da responsabilidade objetiva. A atuação negligente dos agentes públicos responsáveis pela atualização dos registros judiciais comprometeu de forma direta a liberdade do Recorrente, ensejando reparação moral proporcional aos prejuízos por ele suportados.

Com relação ao montante indenizatório, é sabido que o ordenamento jurídico firmou entendimento no sentido de que a fixação da quantia a título de danos morais deve observar a função compensatória da reparação, sem olvidar seu caráter pedagógico e punitivo. Todavia, o valor não pode implicar enriquecimento indevido da vítima, tampouco pode comprometer o equilíbrio das finanças públicas, especialmente considerando o momento de reconhecida restrição orçamentária enfrentada pelos entes estatais.

Deste modo, levando-se em conta a intensidade do abalo moral sofrido, a circunstância de o Recorrente ter suportado duas prisões indevidas com curta duração, a ausência de agravantes que demonstrem excessos ou violência institucional adicional, bem como o fato de se tratar de erro de natureza exclusivamente administrativa, entendo que o valor arbitrado na origem, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado à extensão do dano e compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO ILEGAL — MANUTENÇÃO DO MANDADO EXPEDIDO EM EXECUÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR NO MONTANTE ADEQUADO — OBSERVAÇÃO.

A prisão ilegal decorrente da manutenção do mandado expedido em execução penal transitada em julgado que declarou extinta a punibilidade, viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor. Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a fixação do valor no montante de R$ 4.000,00: quatro mil reais, mostra-se adequado.

Recurso não provido. (N.U 0000964-47.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO PELA PRISÃO ILEGAL E FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENDIDA A AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELO ESTADO – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/AUTOR E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONSTATAR DANO MORAL – PRISÃO ILEGAL CONFIGURA DANO IN RE PSA – 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS – REDUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é aferida com base na teoria do risco administrativo e independe de prova de culpa (art. 37, §6o da Constituição Federal), bastando que a vítima demonstre a existência de nexo causal entre o ato ou omissão estatal e o dano.

2. Restou configurada a falha da Administração Pública, resultante da atuação de seus agentes, que não procederam com o devido dever de cautela ao proceder à prisão em flagrante do apelado, impõe-se o dever de reparar o cidadão pelos prejuízos experimentados em razão da indevida privação de sua liberdade.

3. A prova do dano moral não se mostra necessária no caso de prisão, pois os danos morais são puros na espécie (in re ipsa), decorrendo do fato em si, na medida em que a privação ilegal do direito à liberdade abala a esfera extrapatrimonial de qualquer cidadão, causando sentimento de injustiça e indignação.

4. Embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo o valor estabelecido por danos morais, cabendo redução para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da proporcionalidade/ razoabilidade

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

6. Em se tratando de indenização por danos morais, fundada em responsabilidade de natureza extracontratual por ato ilícito, os juros de mora devem ser contados desde a data do evento danoso (Súmula n°. 54 do STJ). (N.U 1006924-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 05 (CINCO) HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Em razão da falha na prestação dos serviços dos agentes públicos, que não realizaram a atualização do sistema para constar a baixa do mandado de prisão que não mais subsistia e que gerou o encarceramento do autor de forma ilegal, enseja a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em indenizar.

3. A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 6.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o tempo em que o magistrado ficou preso (05 horas).

4. Recurso desprovido. (N.U 1002949-61.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 24 HORAS DETIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – FIXAÇÃO – OBEDIENCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado em indenizar a título de dano moral.

3. Para a fixação do quantum indenizatório o julgador deve considerar, dentre outros critérios, a dupla finalidade da reparação, qual seja, punir o causador do dano, buscando um efeito repressivo e pedagógico, e propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa. (N.U 0000497-48.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Dessa forma, considerando a configuração do dano moral e a adequada valoração do montante indenizatório na sentença, não se justifica sua majoração. A condenação imposta atende aos parâmetros legais e constitucionais, assegurando à parte autora a devida compensação pelos transtornos suportados, sem desbordar dos limites da razoabilidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Marcos Prehl
, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025